Tribunal: TCU
Processo: 003.019/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Telma Regina de Barros Rangel e Marli Aparecida Monteiro de Barros contra acórdão que considerou ilegal o ato de pensão militar em favor das mencionadas interessadas, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos por Marli Aparecida Monteiro de Barros e Telma Regina de Barros Rangel contra o Acórdão 3990/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal e negou registro a ato de pensão militar emitido pelo Comando da Marinha. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/ o art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento a fim de tornar insubsistente o Acórdão 3990/2023-TCU-Primeira Câmara e reconhecer o registro tácito da aludida pensão militar; 9.2. encaminhar os autos à AudPessoal para adotar as medidas necessárias à revisão de ofício do referido ato de pensão militar; 9.3. comunicar esta deliberação às interessadas e ao Comando da Marinha.